Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702770-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANGELO JOSE MARTINS DE MATTOS, EDILSON LAURENTINO DE SOUSA PACIENTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JOSE BORGES DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos n. 0704934- 83.2022.8.07.0012. Em suma, sustentam os impetrantes que o paciente - já condenado em segunda instância pelos crimes previstos nos arts. 288, caput, do Código Penal; 1o, caput, e § 1o, inc. II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98; 50, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei n.on6.766/79; 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inc. II, “a”, e com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/9 -, deve ser colocado em liberdade pelos seguintes motivos: [i] clara ausência dos requisitos da prisão preventiva (não oferece qualquer perigo para a instrução do processo, para a aplicação da lei penal ou para a ordem pública); [ii] circunstâncias pessoas e sociais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, bons antecedentes, conduta social ilibada e comportamento exemplar enquanto encarcerado); [iii] ausência de demonstração concreta e fundamentada da necessidade do decreto prisional e da impossibilidade de decretar medidas cautelares alternativas; [iv] ausência de contemporaneidade, já que os fatos considerados por ocasião da prisão não mais subsistem. Questiona, ainda, as decisões proferidas em habeas corpus anteriores desta Relatoria, bem como de Relatoria do Desembargador Cesar Loyola. Defende a substituição e conversão da prisão preventiva em domiciliar, por ser o paciente portador de doença grave ou a concessão da prisão domiciliar humanitária. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a consequente concessão da liberdade provisória do paciente até o julgamento final do presente writ ou a fixação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo juízo de origem que manteve a prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos de origem (ação penal n. 0704934-83.2022.8.07.0012), verifica-se que o paciente foi, em primeira instância, em 10/01/2023, condenado como incurso nas penas art. 288, caput, do Código Penal; art. 1o, caput, e § 1o, inc. II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98; art. 50, parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inc. II, “a”, e com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98, à pena total de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, bem como 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa. Na oportunidade, o d. sentenciante, se manifestando pela última vez sobre o tema, manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: Mantenho a decisão de custódia cautelar dos acusados JOSÉ BORGES DO NASCIMENTO e JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO (ID n. 130695784), pois não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva e das decisões que se seguiram, sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão, valendo destacar a gravidade concreta do delito e principalmente a reiteração delitiva dos acusados, os quais praticavam os crimes mesmo depois da condenação nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012. Contra a r. sentença, foi interposto recurso de apelação pela Defesa e pela Acusação, julgado em 10/08/2023, por esta 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, além de entender presentes a materialidade e autoria, majorou a reprimenda do paciente. O acórdão restou assim ementado: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MP. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. DANO A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL). DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ARTS. 40 E 48 DA LEI N. 9.605/98. EROSÃO DO SOLO RESULTANTE DA CONDUTA ILÍCITA. MAJORANTE DO ART. 53, I, DA LEI N. 9.605/98. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A ALGUNS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL. AGENTE QUE ORGANIZA A COOPERAÇÃO NO CRIME. DANOS AMBIENTAIS APURADOS EM PERÍCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a condenação dos réus absolvidos pelo juízo a quo. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que na denúncia foram indicados satisfatoriamente os fatos imputados aos acusados, bem como as suas circunstâncias, ainda que não fosse possível precisar a data em que ocorreram, estabelecendo apenas o período em que praticadas as condutas, "ao menos entre o ano de 2017 e a presente data", não há que se falar em violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e congruência. 3. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus José Borges do Nascimento, Joeliel Rocha do Nascimento, Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicléia Rocha do Nascimento Souza associaram-se, de forma estável e permanente, a fim de praticar ilícitos, especialmente parcelamento irregular do solo para fins urbanos, danos ambientais e lavagem de capitais, suas condutas se adéquam ao crime de associação criminosa previsto no artigo 288 do Código Penal. 4. Nos termos do artigo 62, I, do mesmo diploma, a pena é agravada em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais, função desempenhada por José Borges do Nascimento. 5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos mencionados réus, se os elementos acostados aos autos (prova oral, documental e pericial) comprovam, de forma harmônica e convergente, que eles ocuparam área pública e nela promoveram fracionamento para fins de venda sem autorização do órgão público competente e sem título legítimo de propriedade do imóvel (artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6766/79), bem como causaram danos, diretos e indiretos, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu, Unidade de Conservação do tipo de Uso Sustentável (artigo 40 da Lei n.o 9.605/98), dificultando a regeneração natural da vegetação nativa (artigo 48 da Lei n.o 9.605/98) e causando a diminuição de águas naturais e erosão do solo (artigo 53, inciso I, Lei 9605/98). 6. Configura crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, o ato de "ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal". In casu, os condenados ocultavam o proveito ilícito advindo dos delitos perpetrados pelo núcleo criminoso, mediante a aquisição de imóveis sem registro imobiliário, para fins de locação destes, e custeio de despesas correntes. 7. Não sendo possível produzir prova segura da autoria dos réus Michaely Araújo Pinheiro, Sérgio Nunes de Souza e Sérgio Gonçalves do Nascimento, quanto aos delitos de associação criminosa e lavagem de capitais, a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio in dubio por reo. 8. Comprovados os danos ambientais, diretos e indiretos, decorrentes da conduta ilícita dos condenados, cabível a sua condenação ao pagamento do valor mínimo apontado no laudo de avaliação técnica, a título de reparação por danos materiais, seja porque houve pedido expresso na denúncia, atendendo ao que impõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja diante do que orienta o art. 20 da Lei de Crimes Ambientais. 9. Apelações criminais conhecidas, parcialmente provida quanto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e não providas quanto aos réus. Preliminares rejeitadas. (TJDFT, Acórdão 1739560, 07049348320228070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra este acórdão, foi interposto recurso especial, inadmitido pela Presidência deste TJDFT, encontrando-se os autos em prazo para eventual recurso. Importante destacar que, após a publicação da r. sentença condenatória, foi impetrado o habeas corpus n. 0700861-70.2023.8.07.0000 em favor do paciente, requerendo especificamente a revogação da prisão preventiva, mesmo que aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. A propósito, confira-se o voto condutor do acórdão: Como relatado, o impetrante, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, em vista da suposta ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do CPP. Assim dispôs a sentença (ID 42733413 – p. 105), verbis: (...) Pela simples leitura do trecho colacionado, verifica-se que, ao contrário do que defendem os impetrantes, inexiste qualquer nulidade na decisão, a qual encontra-se devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea acerca do tema em debate. Destarte, ao manter a custódia cautelar do paciente, determinada por anterior decisão, em razão de não se identificar mudança no contexto jurídico que a motivou (ID 130695784 dos autos de origem e ID 42732466 – p. 70, destes autos), restaram ratificados os seus fundamentos. Logo, tendo o magistrado a quo, por meio da decisão outrora proferida, rechaçado a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e decretado a prisão preventiva do paciente, conclui-se que a questão restou devidamente enfrentada e fundamentada. A propósito, confira-se trecho dos fundamentos adotados pelo magistrado na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente: (...) Inexistindo, portanto, qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, deixando de aplicar outras medidas cautelares diversas, admite-se a fundamentação per relationem, não havendo que se falar em vício. Deve ser afastada, portanto, a preliminar de nulidade arguida. Quanto ao mérito, vislumbra-se acerto na decisão proferida pela autoridade impetrada, ao manter a custódia cautelar do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, argumentam os impetrantes que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau, quais sejam, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não mais persistem. Consoante o alegado, inexiste o risco de intimidação de possíveis testemunhas, notadamente porque a instrução processual já se encerrou, prolatando-se a sentença, o que afasta o requisito relativo à conveniência da instrução criminal. Ademais, sustentam que eventual associação criminosa já teria sido desarticulada pela investigação, processo e sentença, não havendo que se cogitar de garantia da ordem pública. No entanto, afere-se da decisão que a prisão preventiva foi justificada pela presença do fumus comissi delicti, não refutado neste writ, e, ainda, por diversas outras circunstâncias, como a elevada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa, o risco de reiteração delitiva, que evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de se garantir a ordem pública, senão, vejam-se (ID 42733425 – pp. 62/67): (...) Com efeito, ainda que a medida não se caracterize como conveniente à instrução criminal, porquanto já sentenciado o feito, certo é que se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar o risco de reiteração delitiva, em vista dos demais fundamentos adotados pelo julgador. Destaque-se, ademais, que possibilidade de desconstituição da associação criminosa, em razão da prolação de sentença, não se afigura como fundamento hábil à revogação da prisão preventiva, em especial ao se considerar a autuação delitiva do paciente, havendo risco de se envolver em novas incursões ilícitas. Como bem consignado na sentença, o paciente, juntamente com seu filho JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, corréu, “praticavam os crimes mesmo depois da condenação nos autos n. 0001533-98.2014.8.07.0012.” (ID 42733413 – p. 105). Outrossim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal Superadas tais questões, aduzem os impetrantes que as rés Josikeily Rocha do Nascimento e Jozicleia Rocha de Nascimento, a despeito de terem sido condenadas nas mesmas penas do paciente, tiveram por revogadas as medidas cautelares a elas impostas. Afirmam que o paciente deve receber o mesmo benefício de recorrer em liberdade. Contudo, os fundamentos adotados pelo sentenciante para a revogação das medidas, consistentes no fato de terem respondido ao processo em liberdade; não ter sido reiterado o pedido de prisão preventiva, não haver indicativo de reiteração criminosa, não se aplicam ao paciente, não podendo tal benefício ser a ele estendido. Diante do contexto apresentado, e, não havendo fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a manutenção da segregação cautelar. Por fim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Dessa forma, a manutenção do decreto de segregação cautelar é medida que se impõe. Ante o exposto, ADMITO o Habeas Corpus, REJEITO a preliminar e, no mérito, DENEGO A ORDEM. É como voto. O referido acórdão se manteve, mesmo após o julgamento do recurso em habeas corpus interposto perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, transitando em julgado em 30/10/2023. O que se constata-se é que os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva e entenderam pela impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão já foram apreciados por este Tribunal e pela Corte Superior de Justiça, tendo sido constatada a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, a ensejar a denegação da ordem vindicada. De igual modo, no mencionado writ impetrado anteriormente, de forma expressa, esta Turma Criminal se pronunciou sobre a suposta ausência de fundamentação concreta quanto à manutenção da prisão e à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Desta forma, nota-se que, ao contrário do que sustentado nas razões do habeas corpus, os argumentos lançados pela Defesa não se tratam de fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. 2. A jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. 3. Finda a instrução criminal, incide na espécie o óbice encartado no Enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração. Nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, que revogou a Portaria Conjunta 30/2020, a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, como a observância das normas que regulam o processo do Tribunal do Júri. Na espécie, a defesa, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos termos do art. 382, parágrafos 2o e 4o, do CPP. Assim, não há falar em nulidade. Ademais, somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu. No que concerne ao alegado excesso de prazo, a instrução está encerrada, já se encontrando o paciente pronunciado, aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, incisiva em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Quanto à COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1263452, 07155087520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Logo, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HC n. 0700861-70.2023.8.07.0000, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise acerca da legalidade da manutenção da segregação cautelar, bem como da possibilidade de substituição por medida cautelar diversa da prisão, o writ não enseja apreciação em tais pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. O mesmo se observa em relação à tese defensiva de que as circunstâncias pessoais e sociais favoráveis do paciente possibilitam a revogação do decreto prisional. Ora, o tema foi exaustivamente decidido no HC n. 0725655-92.2022.8.07.0000, também julgado por esta 1a Turma Criminal, razão pela qual também não comporta análise nesta via. Confira-se: HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO DO SOLO. CRIME AMBIENTAL. LAVAGEM DE CAPITAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em operação que tem por objeto a investigação de práticas delitivas de parcelamento clandestino/ilegal do solo, crimes ambientais e lavagem de dinheiro. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 4. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 5. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1611626, 07256559220228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, a Defesa, em suas razões, se insurge contra as decisões proferidas nos habeas corpus anteriores desta Relatoria, bem como de Relatoria do Desembargador Cesar Loyola, já citados. Ocorre, contudo, que não compete a este Tribunal de Justiça do Distrito Federal analisar, em sede de novo habeas corpus, a legalidade ou eventual constrangimento ilegal praticado por si mesmo. A propósito, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça expressamente preconiza: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Assim, não possui esta Turma Criminal competência para analisar o pedido acerca da ilegalidade ou eventual constrangimento ilegal praticado por sua decisão, restando incabível o exame dos tópicos elencados nas razões do writ como “Da análise das decisões anteriores em sede de habeas corpus do egrégio TJDFT”. Por fim, especificamente quanto às teses defensivas relativas à ausência de contemporaneidade - já que os fatos considerados por ocasião da prisão não mais subsistem -, bem como à necessidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a concessão da prisão domiciliar humanitária, verifica-se que elas sequer foram ventiladas na instância de origem, não constando qualquer exame destes pedidos no ato coator. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre a questão, inviável sua análise diretamente por este tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Ante o exposto, mostrando-se impossível o exame das teses suscitadas nas razões do writ pelos fundamentos acima declinados, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora